Tribunal: TJPA
Processo: 0802056-50.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802056-50.2021.8.14.0008

APELANTE: VICTOR LORENZO MARTINS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INCABÍVEL. REPROVABILIDADE COMUM AO TIPO PENAL. PENA FIXADA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. PENA REDUZIDA A 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A culpabilidade da teoria do delito, necessária à configuração do crime a partir de seu conceito analítico, não se confunde com a culpabilidade da teoria da pena, consistente no grau de reprovabilidade social da conduta e, assim, em limite à pena. A primeira, já é apreciada no julgamento do mérito, quanto à existência de materialidade e autoria delitiva, sendo imprescindível à prolação de sentença condenatória. A segunda, aplicada por meio do art. 59 do CP/40, deve indicar o grau de reprovação que o agente merece e, para ser valorada negativamente, é necessário que a conduta do agente tenha ido além da reprovabilidade já intrínseca ao tipo penal.

2. No caso em tela, considerando a conduta do agente de subtrair pertences da vítima mediante grave ameaça, na presença do filho menor desta, a culpabilidade corresponde à própria da tipificação da conduta, de modo que a valoração negativa da culpabilidade do agente não se sustenta, devendo ser mantidas, todavia, as valorações negativas das circunstâncias e consequências do delito, diante dos traumas causados às vítimas e de sua condição de vulnerabilidade no momento do ato, gerando como pena-definitiva a de reclusão de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ficando mantido o regime inicial de cumprimento fechado, considerando a condição de reincidente do apelante.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal.

6ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
com início no dia 07 de março de 2022 e término no dia 14 de março de 2022
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por VICTOR LORENZO MARTINS DA SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da vara criminal de Barcarena/PA, em 30.09.2021 (Num. 7605667), nos autos da Ação Penal n. 0803056-50.2021.8.14.0008 (sistema PJE), a qual lhe condenou a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput,
do CP/40, tendo como vítima a nacional Maria Cristina Nery Ribeiro.

Em suas razões recursais (Num. Num. 7605681), a defesa impugna tão somente a dosimetria da pena imposta. Entende que a pena no patamar de 07 (sete) anos de reclusão viola a máxima da proporcionalidade das penas, além de que somente duas circunstâncias judiciais deveriam ter sido valoradas negativamente (sem, contudo, identifica-las). Por tais motivos, requer a redução da pena imposta para 04 (quatro) anos, com fixação do regime aberto como inicial.

Contrarrazões do órgão ministerial sob o Num. 7605688, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer, opinando pelo improvimento do recurso (Num. 7851556).

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

I – Do mérito Recursal – Dosimetria da pena

Analisando os autos, tenho que o único motivo de irresignação do apelante diz respeito à dosimetria da pena realizada pelo juízo de origem, nada questionando quanto ao mérito da materialidade e autoria delitivas. Questiona a fixação da pena no patamar de 07 (sete) anos, com regime inicialmente fechado, quando a pena deveria ter sido fixada no mínimo legal, pois entende configuradas apenas duas circunstâncias judiciais negativas (sem, todavia, discriminar qual circunstância judicial foi valorada de forma incorreta, já que o magistrado considerou três), motivo porque entende também equivocada a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena. Assim, pugna pela redução da pena a 04 (quatro) anos, em regime aberto.

Quanto à dosimetria da pena, sabe-se que esta deve se adequar à culpabilidade do agente, de modo a preservar a proporcionalidade entre esta e a pena a ser aplicada. Para alcance de tal proporcionalidade, se faz necessário todo um processo de individualização da pena (que nasce no legislador e finda no julgador), a partir do sistema trifásico instituído pelo legislador brasileiro nos termos do art. 68 do CP, que determina:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

O legislador elenca as circunstâncias judiciais a serem valoradas na primeira fase da pena no art. 59 do diploma penal, que diz:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime

Em que pese a omissão legislativa em conceituar cada um de tais vetores, a doutrina e jurisprudência o vêm fazendo há longos tempos, sendo sabido que a culpabilidade a que se refere o dispositivo legal, relativo à teoria da pena, em nada se confunde com a culpabilidade enquanto categoria integrante do conceito analítico de crime, senão vejamos.

A culpabilidade relativa à teoria do delito e, assim, na condição de categoria do conceito de crime, exige a existência de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude da conduta e ainda a exigibilidade de conduta diversa. Ausentes quaisquer de tais requisitos, tem-se como consequência para o cenário da teoria do delito, a exclusão da prática de um crime, devendo o agente ser plenamente absolvido, ficando isento de qualquer consequência penal, ou ainda absolvido, porém mediante aplicação de uma medida de segurança (quando comprovado o injusto penal praticado por sujeito mentalmente inimputável), a depender do caso.

Essa modalidade de culpabilidade é avaliada pelo julgador no momento da constatação da materialidade e da autoria delitiva, oportunidade em que ele conclui pela ocorrência ou não de um crime. Superada esta etapa, a culpabilidade a que se refere o art. 59 do CP/40 passa a ser aquela consistente no limite da pena, ou seja, no parâmetro para aferição do grau de reprovabilidade da conduta do agente, a partir do qual será aplicada, de forma proporcional, a pena decorrente do crime.

As duas culpabilidades não podem ser confundidas. Se o sujeito fora condenado pela prática do crime de roubo, já é uma conclusão lógica a de que fora constatada a exigibilidade de conduta diversa. Ocorre que,
in casu,
tal fator foi apreciado pela instância de origem quando da dosimetria da pena, motivo porque veio a valorar negativamente a culpabilidade do agente, senão vejamos:

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo

a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

CULPABILIDADE: o réu poderia agir de outro modo? No presente caso, O acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal, o que torna a sua conduta mais grave. Ameaçou de forma excessiva a vítima, mesmo ela tendo

entregado o veículo e os pertences, sem apresentar resistência.
ANTECEDENTES:

o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: está ligada ao comportamento do autor "extra crime". Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE

DO AGENTE: Índole ou temperamento do agente. Não existe nos autos elemento

para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar.

MOTIVOS DO CRIME: é a origem do impulso que levou o agente a cometer o crime. No caso em questão, não foram auferidos os motivos do crime.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: São elemento que não compõe o crime, modus

operandi empregado que revelam a gravidade do crime. No presente caso, o crime foi cometido contra uma mulher, na companhia de seu filho, uma criança, por volta

de 20:00 horas, revelando menor chance de defesa, razão pela qual reputo as

circunstâncias desfavoráveis ao réu. CONSEQUENCIAS DO CRIME: Podem ser de caráter material ou moral à vítima, seus familiares e à sociedade. AS

consequências se revelam negativas ao réu, na medida em só parte dos bens foi

recuperado, sem contar o trauma experimentado pela vítima e seu filho, conforme

descrito em seu depoimento, tendo a vítima relatado que a criança ficou por dias

com medo, temerosa que o réu pudesse ir à sua casa, etc.
COMPORTAMENTO

DA VÍTIMA: Em algum momento a vítima facilitou ou contribuiu para o crime? No

caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar (grifei)

Efetivamente, o depoimento da vítima foi contundente em apontar o acusado como autor do roubo, bem como em descrever as ameaças sofridas, as quais lhe causaram forte temor, assim como a seu filho (Num.
7605653 e 7605654)
, permanecendo a depoente sob forte emoção ao longo da audiência, chorando copiosamente. De fato, a gravidade restou patente, todavia, entendo que ela diz respeito às circunstâncias do delito e mesmo consequências, as quais foram valoradas negativamente na sentença (e acertadamente) e não à culpabilidade do agente, que se mostrou inerente à do tipo penal, haja vista que sua ação se limitou a proferir ameaças à vítima e seu filho, sem ultrapassar o temor necessário à subtração da coisa, nos termos do art. 157 do código penal. Sendo assim, nesse ponto, ao valorar negativamente também a culpabilidade, na fixação da pena-base, entendo que laborou em erro o juízo
a quo,
devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Em apoio a tal entendimento, tem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ELEMENTOS QUE NÃO EXTRAPOLAM OS INERENTES AO TIPO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Pedido de reconsideração, apresentado dentro do quinquídio legal, deve ser recebido como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade
. 2. É ilegítimo o aumento da pena-base, pela negativação da vetorial culpabilidade, fundamentada em elementos que não extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal imputado, não demonstrando a especial reprovabilidade da conduta.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - RCD no REsp: 1856707 PR 2020/0004073-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judicial acerca do quadro fático que circunda o delito, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades" (AgRg no AREsp 1234166/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2018, DJe 10/9/2018). 2. O fato do réu prejudicar as vítimas que contrariam o seu interesse, fundamento da vetorial da culpabilidade, assim como a pressão às autoridades que apuraram os fatos, fundamento da vetorial consequências do crime, não justificam a exasperação da pena-base, por serem elementos inerentes ao próprio tipo penal (denunciação caluniosa).
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "(...) elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base". Precedentes
(AgRg no HC 448.057/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. Do mesmo modo, a negativação da circunstância judicial da conduta social, pelas instâncias ordinárias, devido à reiteração da prática delitiva da denunciação caluniosa, se mostra inidônea, devendo ser afastada, pois "devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 128-129, grifei)" (AgRg no AREsp 1486598/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 27/8/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1837577 RS 2019/0271818-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2019)

(Grifei)

Dessa feita, considerando a valoração neutra da culpabilidade e a valoração negativa tão somente das circunstâncias do crime e de suas consequências, tenho que a fixação da pena-base no
quantum
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão se mostra adequada e proporcional ao crime cometido. Diante da compensação entre a circunstância agravante da reincidência (provada nos autos por meio da certidão de
Num. 7605650)
e a circunstância atenuante da confissão, bem como da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena (uma vez que não provado nos autos o emprego da arma de fogo),
fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, entendo que não faz jus o apelante. Isso porque, a pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) anos de reclusão, sendo o réu reincidente, logo torna-se aplicável o disposto no art. 33, §2º, alíneas “a” e “b” do CP/40, haja vista a não primariedade do agente (conforme certidão de antecedentes de Num. 7605650), motivo porque o regime inicial de cumprimento da pena há de ser o fechado, como acertadamente fixou o juiz sentenciante.

No mais, mantenho a sentença em todos os seus demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença apenas no que diz respeito à valoração negativa da culpabilidade do agente, que entendo como neutra, reduzindo a pena ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/03/2022